Tribunal: TJBA
Processo: 0008903-60.2011.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0008903-60.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): RECORRIDO: Gilson Cassiano Teixeira e outros (3) Advogado: Defensoria Pública do Estado da Bahia RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO IV DO ART. 157 DO CP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DECISÃO. REFORMA. PARCIAL. 1. A teor do quanto expressamente prevê o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. A exigência legal não restou atendida na peça inicial, pois não houve descrição, sequer de forma sumária, que relacione a conduta dos recorridos à circunstância prevista na causa de aumento do inciso IV, § 2º do art. 157 do Código Penal, uma vez que inexiste menção na denúncia acerca do local (Estado ou exterior) onde o veículo supostamente roubado foi deslocado. 3. A exposição de tal circunstância é fundamental para o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que a supressão narrativa da majorante, inviabiliza o recebimento da peça incoativa em relação a esta imputação, não sendo suficiente os elementos informativos extraídos dos autos, até porque a denúncia tem o propósito, também, de delimitar a poder acusatório do Estado. 4. Do que se extrai da narrativa da denúncia, como dito alhures, no que se refere a imputação da causa de aumento do crime de roubo, prevista no inciso IV do art. 157, do CP (IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior), reputa-se inepta, pois a suposta circunstância não foi minimamente descrita na inicial, não merecendo reproche, nesse aspecto, a decisão vergastada. 5. Quanto ao lastro mínimo de provas legais e justa causa para o prosseguimento do feito e recebimento da denúncia, o Ministério Público as detalhou em suas razões de recurso, sendo possível verificar a existência destas no caderno processual, as quais, para esta fase processual, são suficientes para o recebimento da denúncia. 6. Com efeito, importa registrar que, neste momento, não se exige para a caracterização da justa causa elevado grau de certeza absoluta. De fato, basta que os elementos colhidos na fase de investigação preliminar levem a um juízo de probabilidade de que o acusado seja o autor do delito, o que será provado, ou não, no decorrer da instrução criminal. 7. Insta consignar que os indícios mínimos de autoria e materialidade, os quais embasam a propositura da presente ação penal, não se restringem a confissão de um dos recorridos, mas sim, desta em conjunto com outros elementos informativos destacados acima, em especial, as declarações da vítima e de testemunhas inquiridas na fase investigativa, prova suficiente a justificar a deflagração da ação penal. Noutro vértice, cabe registrar que a certeza sobre o fato deve ser comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate, conforme jurisprudência da Corte Superior. 8. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE para receber a denúncia em desfavor Gilson Cassiano Teixeira e Sanderson Agripino, apenas em relação as imputações do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal, mantendo a decisão vergastada em relação ao recorrido Antônio Silva Souza. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0008903-60.2011.8.05.0022, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorridos, Gilson Cassiano Teixeira, Sanderson Agripino e Antônio Silva Souza. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA